Tribunal: TJDFT
Processo: 0750587-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (ID 73285880 dos autos de origem) que, na execução fiscal ajuizada em desfavor de MARIO RIBEIRO DA SILVA MERCEARIA ME. e MARIO RIBEIRO DA SILVA, indeferiu o pedido de reconsideração formulado por aquele e manteve os fundamentos da decisão de ID 68484090 do feito originário, no sentido de, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, determinar o arquivamento dos autos com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em vista que o valor da causa atribuído é inferior ao limite de R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), e estabelecer a data daquela decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional, à luz do art. 40, §4o, da LEF. Afirma o agravante que não foram adotadas as medidas para a efetiva quitação do débito tributário. Ademais, conquanto a decisão agravada tenha sido fundamentada no Provimento no 13/2012 c/c art. 2o do Provimento no 47/2020, da Corregedoria deste TJDFT, que determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição, a demanda em apreço não se enquadra na hipótese prevista no citado Provimento, pois a execução fiscal foi ajuizada em 4/11/2005 objetivando a cobrança de R$ 5.212,07 (cinco mil duzentos e doze reais e sete centavos), valor este que, em 2012, era muito superior ao previsto no Provimento no 13/2012, que estabelecia o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescenta que, atualmente, o valor executado é de R$ 11.338,89 (onze mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), montante este que supera o previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020 para as execuções fiscais, qual seja, de R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Também argumenta que a decisão agravada afronta o disposto no art. 5o, XXXV, da CF, mostrando-se inconstitucional, pois macula o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, ao impedir o prosseguimento do feito, obstaculiza o Poder Público quanto à adoção de medidas para recuperação de seu crédito, além de violar o princípio da oficialidade estampado no art. 2o do CPC, que impõe ao Poder Judiciário o ônus de dar regular desenvolvimento ao processo após a iniciativa do DISTRITO FEDERAL, e o estabelecido no art. 4o do referido Código, que assegura o direito de solução integral do mérito. Destaca que “não está alheio às dificuldades encontradas para o processamento das execuções fiscais e vem adotando medidas para aprimoramento da cobrança administrativa e não ajuizamento das execuções fiscais quando o valor consolidado do debito não superar determinado valor, conforme disposto no art. 1o, inciso I, da Lei Complementar no 904/2015 (atualmente o valor é de R$ 6.238,14 seis mil, duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos para os débitos em geral)” e que “o critério adotado pelo referido diploma legal foi o débito consolidado em nome de cada devedor, de modo a não incentivar o inadimplemento de pequenos débitos que somados geram um montante expressivo”. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal e, no mérito, a sua confirmação. Dispensado o recolhimento de preparo recursal em observância ao art. 1.007, §1o, do CPC. Na decisão de Id 21796989, deferi a liminar postulada para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal com a citação do executado/agravado. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório do necessário. Decido. Em complemento, destaco que no ID 34981843, após consulta aos autos de origem (n. 0027793-66.2005.8.07.0001), proferi o seguinte despacho: “Vistos etc. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, por intermédio da petição de ID 96669173, o agravante esclareceu que o débito tributário perseguido na execução fiscal em curso na origem, referente ao Simples Candango (código 0130), “possui natureza de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)”. Destaca-se, por oportuno, que a Lei Complementar Distrital n.o 904/2015, no seu art. 1o, inciso I, dispensa o ajuizamento da execução fiscal para a cobrança do crédito tributário referente ao ICMS cujos valores consolidados, por devedor, sejam iguais ou inferiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ao passo que regulamentou a referida lei complementar distrital por intermédio do Decreto n.o 38.650/2017, o Governador do Distrito Federal, conforme preconiza o art. 8o do referido diploma infralegal, autorizou os procuradores do Distrito Federal a requerem a desistência das execuções fiscais em curso na Vara de Execuções Fiscais deste Tribunal que tenham por objeto crédito tributário referente ao ICMS cujo valor atualizado seja inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Fixadas essas balizas, verifica-se que, conforme informação extraída do SITAF no dia 11/3/2022 (ID 118030608 - origem), o valor atualizado do débito é de R$ 11.587,14 (onze mil quinhentos e oitenta e sete reais e catorze centavos). Logo, em princípio, não há interesse do ente federativo no prosseguimento da execução fiscal na origem, o que acarreta na perda superveniente do interesse recursal. Diante desse cenário, INTIME-SE O AGRAVANTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, esclareça se ainda tem interesse no julgamento do presente recurso, desistindo, se assim desejar, do agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator”. No ID 36711661, o agravante compareceu aos autos para dizer que possui interesse no prosseguimento do julgamento do agravo, sem se manifestar de forma efetiva quanto ao teor do reportado despacho. Pois bem. O débito tributário em cobrança decorre do não recolhimento de ICMS pela parte agravada. O art. 1o da Lei Complementar n. 904 de 2015 do Distrito Federal, com a nova redação conferida pela recentíssima Lei Complementar 1.010 de 31/05/2022, dispõe o seguinte: Art. 1o Fica dispensado o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa do Distrito Federal cujos valores consolidados por devedor sejam iguais ou inferiores a R$ 30.469,52, reajustáveis anualmente conforme os parâmetros do art. 1o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001. (Destacamos) De outro lado, o Decreto do Poder Executivo n. 38.650/2017, que dispõe sobre a racionalização no ajuizamento de execuções fiscais, regula a inscrição da dívida ativa do Distrito Federal e dá outras providências prevê, no seu art. 8o o seguinte: Art. 8o Ficam os Procuradores do Distrito Federal autorizados a requerer a desistência das execuções fiscais em curso na Vara de Execuções Fiscais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que tenham por objeto créditos tributários e não tributários cujo valor atualizado seja inferior aos parâmetros mencionados nos incisos I e II do art. 2o, observada a consolidação total da dívida por devedor nos termos do § 1o do art. 2o. Conforme já mencionado alhures, na origem foi apurado que “conforme informação extraída do SITAF no dia 11/3/2022 (ID 118030608 - origem), o valor atualizado do débito é de R$ 11.587,14 (onze mil quinhentos e oitenta e sete reais e catorze centavos)”. Logo, dispensam-se maiores delongas para se apurar que, a rigor, sequer interesse processual para a propositura da demanda havia, fato, inclusive, que, acaso as informações tivessem sido devidamente demonstradas pelo agravante no momento oportuno, levaria a entendimento diverso daquele revelado por ocasião da análise do pedido liminar neste agravo de instrumento. A rigor, o DF, até em homenagem à legislação que o disciplina, mas também ao CPC e ao próprio Judiciário, deveria trazer informações mais precisas quanto ao valor em cobrança nas execuções fiscais, evitando a propositura de demandas que o próprio legislador Local já concluiu serem inadequadas, até porque oneram sem necessidade a máquina estatal como um todo, incluindo o ente federativo. Por tais razões, o que se verifica é a inexistência do próprio interesse processual do demandante, a revelar a correção da decisão agravada. Por consequência lógica, é manifesta a ausência de interesse recursal, a conduzir o presente agravo de instrumento ao édito de não conhecimento, precisamente pela perda superveniente do interesse. Insista-se que nem com a atualização do valor do débito, o que foi feito na origem, aproxima-se do valor mínimo disposto pelo legislador, destacado anteriormente. A propósito do tema, com as devidas adequações, veja-se ementa de julgado do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARÂMETRO PARA A ADMISSÃO DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de arquivamento provisório dos autos de processo de execução fiscal em razão do baixo valor da causa, com fundamento em Provimento emanado da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. O parâmetro relacionado ao valor da causa deve ser o vigente no momento da aferição da possibilidade de arquivamento dos autos do processo em caso de ação de execução fiscal ajuizada no momento em que não havia Lei local ou ato infralegal emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelecesse o valor da causa mínimo para justificar o ajuizamento ou o prosseguimento do processo. 3. O arquivamento dos autos do processo de execução fiscal não pode ser efetivado se o valor atualizado da causa estiver acima do montante fixado tanto pelo art. 2o do Provimento no 47, de 22 de janeiro de 2020, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto pelo art. 1o, incisos I e II, da Lei Complementar local no 904/2015, regulamentada pelo art. 3o da Portaria no 26, de 23 de janeiro de 2020, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346976, 07040944620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o agravante perdeu o seu interesse nesta via recursal. Ante o exposto, ao tempo em que revogo a liminar deferida no ID 21796989, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, sem prejuízo da devida comunicação ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator